Tribunal: TJDFT
Processo: 0749297-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749297-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER AGRAVADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 57379566, por se tratar de matéria diversa daquela exposta na minuta de agravo, este, por sua vez, já pautado. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator